Tribunal: STF
Processo: Rcl 67474
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cristiano Matheus Santana e Eduardo Correa Pessoa formalizaram reclamação na qual afirmam que a autoridade reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão aos reclamantes. Destaco o seguinte trecho do ato reclamado que afasta a ocorrência de violação ao enunciado n. 14 da Súmula Vinculante (eDoc 27, fl. 12 a 14):



    3. Na sequência, vale destacar que no curso do processo foram formalizados dois negócios jurídicos processuais movs. 1517 e 1930, traçando pontos fundamentais na dinâmica do feito. Inclusive, a data do julgamento foi acordada pelas partes; a Defesa técnica de todos os acusados sugeriram a realização do júri em meados de janeiro de 2024. Ainda, no item 3 do negócio jurídico formalizado no mov. 1930.1 constou expressamente: “as partes estão de acordo com todos os elementos de prova juntados aos autos, bem assim se comprometem a nada mais juntar ao feito até a próxima sessão de julgamento pautada, flexibilizando a regra do art. 479, do CPP



    4. Diante do exposto, não é razoável que a Defesa, tendo pactuado pela regularidade dos elementos de prova juntados ao feito e se comprometendo a nada mais juntar aos autos (inclusive o Ministério Público), somente na data do julgamento, com o único propósito de adiar mais uma vez o ato, se insurgir quanto a dinâmica probatória dos autos. Ainda, cabe mencionar que a única pendência, ventilada por ambas as partes, na oportunidade (mov. 1930.1), foi quanto a extração de dados de celulares apreendidos. Quanto ao ponto, note-se que os arquivos disponibilizados pela Polícia Judiciária foram juntados ao feito (todos os que foram disponibilizados), sendo conferido às partes o prazo de 10 (dez) dias para manifestação específica. Registro assim, que o prazo transcorreu in albis, ao passo que nem o Ministério, nem a Defesa de quaisquer dos acusados se insurgiram, para argumentar eventual nulidade ou ausência de material. Nesse sentido, se faz importante trazer à baila o princípio da cooperação, na linha do dever de informação, especialmente em processo como o tal, com mais de 2000 (dois mil) movimentos, cabendo às partes indicar no prazo pactuado eventual vício. Contudo, nada foi informado, requerido. Apenas hoje, na data do julgamento (quinta redesignação) é que a Defesa traz à tona as questões que pontuou. 



    5. Portanto, não há que se falar, no presente feito, de ausência de relatório de ERBs, mídias de interceptação telefônica, extração de dados de celulares etc. A uma porque, foi o Ministério Público que pleiteou as diligências e em momento algum se insurgiu quanto a eventual ausência de elementos probatórios. A defesa nada pleiteou, no momento oportuno (que tramita há anos), a respeito das diligências (repito: no momento oportuno). A duas, porque transcorrido o prazo assinalado no acordo formalizado no mov. 1930.1, 10 (dez) dias a partir da intimação, não houve nos autos qualquer manifestação das partes, de modo que operada a preclusão. No ponto, convém destacar a repudiada nulidade de algibeira, que resta nítida pelo comportamento da Defesa, pois aguardou todo o transcurso do lapso temporal entre a última redesignação e a presente data para somente hoje anunciar a pretendidas nulidades. 



    [...]



    7. Ante o quadro, não há falar em nulidade, cerceamento de defesa, violação ao contraditório ou paridade de armas, de modo que afasto as nulidades ventiladas pela Defesa



    Nesse sentido, do exame dos autos, pude constatar que autoridade reclamada esclareceu que os reclamantes sempre tiveram acesso a todas as provas já documentadas, não tendo manifestado, no prazo acordado pela própria defesa, qualquer ausência de material probatório considerado imprescindível. Desse modo, não houve negativa de acesso a elementos de prova documentados nos autos, conforme dispõe o enunciado da súmula. 



    Ainda, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal (HC 105.824, ministra Cármen Lúcia; HC 110.820, ministro Dias Toffoli; HC 147.208 AgR, ministra Rosa Weber; HC 176.382 AgR-ED, ministro Luís Roberto Barroso; e RHC 119.892, ministro Gilmar Mendes): 



    1. No sistema processual penal vigoram os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza – nemo auditur propriam turpitudinem allegans.



    (RHC 187.927 ED, ministro Alexandre de Moraes) 



    Finalmente, cabe ressaltar que “No sistema das invalidades processuais[,] deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC 104.185, ministro Gilmar Mendes).



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente